Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-55.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. PRÁTICA DE CRIME DURANTE REGIME ABERTO. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ACIMA DE UM SEXTO. PROPORCIONALIDADE.

1. O réu defende-se dos fatos expostos na denúncia e não da definição legal atribuída pela acusação, que pode sofrer alteração no curso processual por meio do instituto da emendatio libelli, nos termos do art. 383, caput do CPP.

2. Verificada a multirreincidência, deve uma das condenações ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes do réu na primeira fase da dosimetria da pena.

3. O comportamento do réu que, mesmo em regime aberto de cumprimento de pena, reitera conduta delitiva, demonstra evidente desrespeito à justiça e à sociedade, o que autoriza a valoração negativa de sua conduta social.

4. A multirreincidência autoriza a exasperação da pena intermediária em patamar superior a 1/6 da pena-base, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.